Tribunal: STF
Processo: RE 1537780
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ceci Belmonte Wender interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão (eDoc 23) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. 



    A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a proporcionalidade do benefício deve ser observada depois da aplicação do teto vigente, e não antes, de forma a garantir que a proporcionalidade do benefício não seja afetada. 



    Alega, em síntese, que vulneração das regras constitucionais que asseguram a pleiteada majoração do benefício percebido.



    Considerado o Tema n. 76 da repercussão geral, o acordão impugnado fora submetido a juízo de retratação, o qual restara refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 68): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA.. TEMA 76 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A decisão proferida pela Turma neste Tribunal, ao julgar o presente recurso, não diverge do entendimento pacificado pela Corte Superior no julgamento do Tema 76, impondo-se, em consequência, a respectiva manutenção. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção do acórdão recorrido, assentando a seguinte conclusão (eDoc 93):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284/STF. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E Nº 41/2003. TEMA Nº 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTESTAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que evidencia a deficiência das razões recursais, circunstância que inviabiliza a abertura da instância extraordinária, a teor do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em caso fronteiriço, os seguintes acórdãos: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    (ARE 1.218.799 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2019)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)



    (ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021)



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente